Tribunal: TJBA
Processo: 8051290-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051290-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS APÓS PEDIDO DE BLOQUEIO. ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO EXCLUSIVO PARA MAJORAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de falha na prestação de serviços bancários, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da realização de transações fraudulentas após solicitação de bloqueio. A Apelante pugna pela majoração do montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que o valor fixado não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nem cumpre as funções reparatória e pedagógica da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso padece de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando as circunstâncias do caso, inclusive o estorno administrativo dos valores antes do ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, uma vez que houve impugnação específica ao fundamento da sentença quanto ao valor da indenização. 4. Configurada a falha na prestação de serviços bancários, evidenciada pela autorização de transações fraudulentas após solicitação expressa de bloqueio, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14 e Súmula 479 do STJ). 5. A fixação da indenização por danos morais deve guardar equilíbrio entre a compensação do abalo sofrido, a função pedagógica da condenação e o impedimento do enriquecimento sem causa. 6. No caso, o valor da indenização por danos morais não comporta majoração. O estorno dos valores foi realizado pela instituição financeira no prazo de aproximadamente quarenta dias após os fatos e antes mesmo do ajuizamento da ação, circunstância que levou a própria Apelante a emendar a inicial para retirar o pedido de danos materiais por perda do objeto. Não houve negativação do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, e o desgaste experimentado, embora real, não extrapolou os limites do caso concreto nem gerou repercussões mais graves na esfera pessoal ou financeira da Apelante. 7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo de origem revela-se proporcional à extensão do dano e adequado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica da condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. As razões recursais que confrontam diretamente o valor arbitrado a título de danos morais, com apresentação de fundamentos jurídicos e fáticos específicos, atendem ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II, do CPC. 2. A fixação da indenização por danos morais em decorrência de fraude bancária deve considerar as circunstâncias concretas do caso, tais como a realização do estorno administrativo, a ausência de negativação do nome do consumidor e a extensão real do abalo sofrido, de modo a preservar a proporcionalidade entre a compensação devida e os danos efetivamente verificados.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, 1.010, II e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.539.725/DF; TJ-RJ, Apelação Cível nº 08008429720238190207, Rel. Des. Andre Luiz Cidra, j. 15.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051290-94.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante Ane Carolina Almeida da Silva e Apelado Itaú Unibanco Holding S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator